Tribunal: TJDFT
Processo: 0715152-04.2025.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Civil e processual civil. Ação monitória. Objeto. Débitos originários de compra e venda de insumos. Pretensão injuntiva. Aparelhamento. Nota fiscal/duplicata mercantil. comprovantes de recebimento dos produtos assinados. Instrumentos aptos a aparelharem a pretensão de cobrança sob a forma de pretensão injuntiva. Afirmação. Embargos injuntivos. Unilateralidade dos documentos. Inocorrência. Desqualificação da assinatura aposta nos comprovantes de entrega e recebimento. Ônus da adquirente/embargante. Relacionamento obrigacional. Comprovação. Procedimental aparelhado por documentos escritos sem eficácia de título executivo. Fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do direito invocado. Ônus da embargante. Não comprovação (CPC, art. 373, i e ii). Ausência de título hábil a embasar o procedimento monitório. Inocorrência. Exigibilidade dos valores. Preliminar. Produção de provas testemunhal e pericial. Cerceamento de defesa. Inexistência. Nulidade. Inocorrência. Preliminar rejeitada. apelação conhecida e desprovida. sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, rejeitando os embargos injuntivos deduzidos pela acionada, acolhera o pedido monitório, declarando constituído de pleno direito o título executivo judicial, representativo da soma de três parcelas inadimplidas decorrentes da venda de insumos, lastreadas em nota fiscal/fatura subscrita por preposto da adquirente, na qual estão individualizados os produtos fornecidos e os preços de venda e aposta, sobretudo, assinatura de recebimento dos produtos fornecidos.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo cingem-se, preliminarmente, à aferição, da ocorrência de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado do mérito, e, meritoriamente, à aferição se o procedimento injuntivo deflagrado fora devidamente aparelhado com elementos passíveis de encerrar prova escrita do direito de crédito manifestado pela apelada, sob o prisma da inabilidade de nota fiscal embasar a ação monitória, uma vez que se trata de documento emitido unilateralmente e que carece de elementos que atestam a efetiva contratação e entrega dos produtos.
III. Razões de decidir
3. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não a se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual.
4. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a prova testemunhal e pericial postulada pela ré apta a lastrear o aduzido, mormente porque destinada à comprovação de fatos irrelevantes, ou que, por si só, seriam inaptos ao desiderato a que se propunham, ou mesmo porque já incontroversos nos autos, a resolução da lide, sem incursão probatória além da prova documental já colacionada, ou seu julgamento de plano conforma-se com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do indeferimento da prova oral requestada.
5. Em ambiente de ação injuntiva aparelhada por nota fiscal/fatura decorrente de operação de compra e venda de insumos havida entre as partes, na qual consta a discriminação dos produtos vendidos, o preço de cada item, o endereço da adquirente, a forma de pagamento e a assinatura de recebimento proveniente de preposto na empresa adquirente, soa desconforme com os usos e costumes e a praxe negocial aventar a adquirente, como tese defensiva ao ser confrontada com sua reconhecida mora, sem negar o negócio, questionar o retratado no instrumento exibido e recebimento dos produtos, a necessidade de aparelhamento da pretensão de cobrança com instrumento de contrato.
6. Em se tratando de negócio de compra e venda envolvendo utensílios e acessórios, ainda que destinados à revenda, não soa consoante a praxe negocial a concertação de contrato de compra e venda, sendo suficiente para lastrear a subsistência do negócio a apresentação de pedido ou, tendo sido formalizado verbalmente, tão somente do próprio documento fiscal e o comprovante de entrega e recebimento apresenta, pois detalha todas as condições da transação, precipuamente quanto não envolvera valores substanciais e encerra operação ordinária de compra e venda de produtos comuns, tornando inviável que, sob essa realidade, haja digressão probatória volvida a apreensão dos termos da operação, impondo-se o julgamento antecipado da pretensão de cobrança deduzida pela vendedora sob a via injuntiva se não questiona a adquirente os termos e higidez da nota fiscal/fatura emitida em seu desfavor (CPC, arts. 369, 374, II, e 375).
7. Firmada relação de compra e venda mercantil entre as partes tendo como objeto diversos produtos duráveis e insumos, comprovado o fornecimento e entrega dos produtos e demonstrada a incidência da destinatária/adquirente em inadimplência, os documentos que espelham o havido, traduzidos em fatura/nota fiscal gerada pelo fornecimento e comprovante de entrega dos produtos, qualificam título apto a aparelhar a perseguição da obrigação concernente ao crédito pleiteado em ambiente injuntivo (CPC, arts. 700, I, e § 2o).
8. Em ambiente de ação monitória, evidenciando a autora a subsistência do negócio havido entre as partes, via do qual vendera e entregara produtos no ambiente de relação de natureza mercantil, corroborando o aperfeiçoamento da operação da qual germinara o débito cuja realização almeja mediante a exibição de fatura/nota fiscal e comprovantes de entrega/recebimento das mercadorias, a ré, em pretendendo afastar a obrigação de pagar o preço reclamado, fica debitado o encargo de infirmar o atestado pelo arcabouço documental por intermédio da comprovação de que, via dos seus prepostos, não fora a efetiva destinatária e recebedora das mercadorias retratadas na documentação colacionada ou que realizara o pagamento devido (CPC, art. 373, I e II).
9. Aferido que, conquanto a ré tenha veiculado fatos passíveis de afetarem a subsistência da obrigação de pagar perseguida em ambiente de embargos injuntivos, atraindo para si o ônus de evidenciar e de lastrear o que aduzira, não lograra em se desvencilhar do encargo probatório que lhe estava afeto, consubstanciado na comprovação de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito vindicado em desfavor e devidamente revestido de substrato material, precipuamente porque não desafiara a legitimidade da documentação exibida, ressoa inafastável e imperiosa a convolação do aparato documental exibido em título executivo judicial como expressão do regramento da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I e II).
IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.